Tribunal: STF
Processo: HC 96650
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. Uma vez constatada omissão, 
   impõe-se o provimento dos declaratórios. Isso ocorre quando o 
   Colegiado, na dinâmica dos julgamentos, deixa de considerar que a 
   sentença absolutória foi impugnada pelo Ministério Público, não 
   precluindo na via da recorribilidade.